Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM VIRTUDE DA NÃO APREENSÃO DA FACA. DISPENSABILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM O SEU EMPREGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA.
1. Diante do inequívoco emprego de uma faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, eis que a majorante decorre do incremento da ameaça perpetrada contra a vítima e seu emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário.
3. A competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal
4. Em que pese a atenuante da confissão espontânea não ter sido aplicada, não houve qualquer prejuízo aos réus, pois, em verdade, a menoridade relativa reduziu ao máximo a sanção, na segunda fase da individualização da pena.
5. Recurso desprovido.